Tribunal: TJMT
Processo: 0019489-58.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019489-58.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROGERIO QUINTEIRO BARCELLOS - CPF: 945.388.321-20 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – OMISSÃO – APRECIAÇÃO DA ARGUIÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – COISA JULGADA MATERIAL – OMISSÃO SANADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em que foi provido o Apelo da parte autora, para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

O Embargante alega que o
decisum
impugnado foi omisso, porque não apreciou todos os argumentos vertidos na peça recursal, sobretudo, quanto ao entendimento do STJ, no que se refere à prescrição do fundo de direito, cujo termo inicial é a data da publicação das leis complementares estaduais que promoveram a reestruturação na carreira dos servidores públicos.

Aduz, ainda, que a Administração incorporou, efetivamente, aos subsídios de todos os seus servidores – ativos e inativos – o percentual de 11,98%, a título de URV, quando reestruturou a carreira dos servidores do município.

Por fim, requer sejam os embargos de declaração acolhidos, a fim de que seja sanada a omissão.

A parte embargada apresentou sua manifestação, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR).

Egrégia Câmara,

Sabe-se que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Nesta quadra, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, o Embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido, porquanto ausente a análise do julgado do STJ, cujo entendimento é de que ocorre a prescrição de fundo de direito, quando a ação foi proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor, deixando de seguir o precedente invocado nas razões recursais, sem demonstrar a existência de superação do entendimento.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o acórdão foi omisso, quanto à apreciação da arguição de prescrição.

Primeiramente, registro que, a respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pela parte embargada, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –,haverendo a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação, e que não se

desconhece que as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.

A questão relativa à prescrição, contudo, já foi apreciada e rejeitada, tendo, inclusive, tal
decisum
, transitado em julgado.

Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta e nem quanto à prescrição, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Na fase de cumprimento de sentença, não pode a Fazenda a alegar qualquer tipo de defesa quando do oferecimento da impugnação, como ocorre nos embargos à execução por título extrajudicial, tendo em vista a existência de limitações justificáveis pela preexistência da fase cognitiva, ou seja, o que foi, ou que poderia ser alegado como defesa e não foi, na fase de conhecimento, não mais poderá ser alegada na fase de cumprimento de sentença.

Diante disso, o art. 535 do CPC, elenca as restrições às matérias alegáveis,
in verbis
:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

Veja que a alegação de prescrição, em fase de cumprimento ou liquidação de sentença, somente pode ser arguida, se superveniente, ao trânsito em julgado da sentença de mérito, da fase de conhecimento, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se vê do aresto abaixo:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

–ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

–

IMPOSSIBILIDADE

– PRECLUSÃO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019) (destaquei).

Assim, nesta fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC.

Neste sentido, já me posicionei:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – URV – CARREIRA REESTRUTURADA – LEI N. 6.528/1994 – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COISA JULGADA – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5º da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença. (TJ/MT, Apelação n. 62139/2016, Terceira Câmara, relator Márcio Vidal, data de julgamento 11/07/2016).

No mesmo sentido, é a jurisprudência do STF e do STJ. Veja-se:

[...] COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação [...]. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. [...]. (STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/08/2015).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Noutros termos, uma decisão prolatada, publicada e transitada em julgado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inalterável, de modo que somente pode ser modificada nos casos previstos em lei e nos limites dos recursos eventualmente interpostos pelas partes.

Neste sentido, o art. 505 do CPC estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos.

Ademais, este é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO- PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1.Não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte. 2. A coisa julgada opera efeitos objetivos e subjetivos. No tocante aos efeitos objetivos, é sabido que, em relação ao objeto da demanda, quando julgado por decisão da qual não mais caiba recurso, operam-se os efeitos estabilizadores da resposta jurisdicional estatal, decorrentes da coisa julgada material. Noutras palavras, a decisão proferida que alcança tal status se faz imutável, indiscutível (art. 502 do CPC de 2015). 2.Agravo Interno desprovido. (N.U 0015644-40.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 19/08/2021).

Nesses termos, considerando que se trata de fase de liquidação da sentença já transitada em julgado, entendo que a discussão relativa à prescrição se mostra preclusa e sepultada ante o efeito da coisa julgada.

Feitas essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de sanar a omissão quanto à apreciação da prejudicial de mérito arguida pelo Embargante, e por consequência,
afastar a tese de prescrição de fundo de direito
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR ACOLHEU OS EMBARGOS. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE
JULGAMENTO )

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator Des. Márcio Vidal:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,

opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em que foi provido

o

Apelo

da

parte

autora,

para

reformar

o

decisum recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

O

Embargante

alega

que

o

decisum

impugnado

foi

omisso, porque

não

apreciou

todos

os

argumentos

vertidos

na

peça recursal, sobretudo, quanto ao entendimento do STJ, no que se refere à prescrição do fundo de direito, cujo termo inicial é a data da publicação das leis

complementares estaduais que promoveram a reestruturação na carreira dos servidores públicos.

Aduz, ainda, que a Administração incorporou, efetivamente, aos subsídios de todos os seus servidores – ativos e inativos – o percentual de 11,98%, a título de URV, quando reestruturou a carreira dos servidores do município.

Por fim, requer sejam os embargos de declaração acolhidos, a fim de que seja sanada a omissão.

A parte embargada apresentou sua manifestação, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Cuida-se de Liquidação de Sentença dos autos Ação Cobrança – URV, no qual figura como exequente Rogerio Quinteiro Barcellos, e executado o Estado de Mato Grosso.

O juízo de primeiro grau, sem a realização de perícia judicial, proferiu
sentença de extinção da ação por reconhecimento de “liquidação valor zero”
, por entender que as leis de reestruturação da carreira absorveram as perdas remuneratórias. (ID n° 97450983).

Em face da sentença, foi interposto Recurso de Apelação Cível por Rogerio Quinteiro Barcellos (ID n° 97450986), e contrarrazões pela parte apelada (ID n° 97450993).

O Colegiado, a unanimidade, proveu o Recurso de Apelação para reconhecer o equívoco da extinção e a necessidade da liquidação

da

sentença

a

ser

realizada

por

perícia

judicial

(ID

n°

104465952- 104468476), restando assim

ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA

SENTENÇA

–

EXTINÇÃO

–

EQUÍVOCO

–

MATÉRIA

DE

TRATO SUCESSIVO –
PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS

PARCELAS

ANTERIORES

AOS

CINCO

ANOS

DA

PROPOSITURA DA AÇÃO
– REESTRUTURAÇÃO DA

CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO

DA

PERDA

SALARIAL

DECORRENTE

DA

CONVERSÃO

DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA

SENTENÇA

–

PROVA

PERICIAL

IMPRESCINDÍVEL
– IMPOSSIBILIDADE

DE

REDISCUSSÃO

NESTA

FASE –OFENSA

À

COISA

JULGADA

MATERIAL

–

PROVIMENTO

–

SENTENÇA

REFORMADA.

Ante o reconhecimento de que se tem a relação jurídica

de trato sucessivo, somente as parcelas anteriores aos 05

(cinco)

anos

da

data

da

propositura

da

ação

são

atingidas

pela prescrição
. A não demonstração cabal de que a lei

que

reestruturou

o

Plano

de

Cargos

e

Carreiras

dos

servidores

públicos

absorveu

a

recomposição

do

percentual atinente à errônea conversão da moeda do

cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que

inexiste

diferença

a

ser

paga,

o

que

somente

será

constatado na liquidação da sentença, com a realização

da

perícia

contábil.

Proferida

a

sentença

de

mérito

e

sendo

ela confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não

se

admite

a

rediscussão

quanto

à

obrigação

imposta,

referente à liquidação da sentença, porque abrangidas

pelo

instituto da

coisa julgada

material.

Em face do acórdão do recurso de apelação, o Estado de

Mato Grosso opôs Embargos de Declaração alegando omissão acerca da

análise

da

prejudicial

de mérito

– prescrição.

Pontuou

que:

“
ao

fundamentar

as

razões

recursais,

apresentou precedente do STJ (EDecl nos EDcl no REsp 1280271/MG,

Relator: Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 15/12/2015, DJe

18/12/2015), em que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera que

ocorre

a

prescrição

de

fundo

de

direito,

quando

a

ação

foi

proposta

há

mais

de

cinco

anos

da data em que

houve

a reestruturação

de

carreira do

servidor
, porém, o acórdão não demonstrou a existência de superação do

entendimento ao caso concreto, incidindo a aplicação do Art. 489, § 1º,

inciso

VI

do CPC/15.

Forte

nas

suas

razões,

requer

aplicação

de

efeitos

infringentes

para

que

seja

reconhecido

como

termo

inicial

a

fins

prescricionais a reestruturação da carreira, subsidiariamente, seja afastada a

tese

da

prescrição

de

trato

sucessivo,

para

aferição

da

prescrição

de

fundo

de

direito

em

sede

de

liquidação de

sentença.

(ID

n°

104912001)

Pois

bem.

O

Código

de

Processo

Civil

nos

artigos

502,

508

e

509

§
4°

consigna

que:

Art.

502.

Denomina-se

coisa

julgada

material

a

autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de

mérito

não mais sujeita

a recurso.

Art.

508.

Transitada

em

julgado

a

decisão

de

mérito,

considerar-se-ão

deduzidas

e

repelidas

todas

as

alegações

e

as

defesas

que

a

parte

poderia

opor

tanto

ao

acolhimento

quanto

à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de

quantia

ilíquida,

proceder-se-á

à

sua

liquidação,

a

requerimento

do credor

ou do

devedor:

§ 4º
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou

modificar a sentença que a julgou
.

A

matéria

ventilada

no

presente

recurso

se

encontra

preclusa,

não

havendo

possibilidade

de

novo

questionamento,

pois

a

“Decisão Monocrática” que julgou

a apelação e reexame necessário

n°

75865/2015, na fase cognitiva, transitou em julgado em 18-8-2015, e foi

enfática

ao

registrar

que:

(...) no que tange à prejudicial de prescrição, está em

consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ,

de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento

de diferenças salariais advindas de errônea conversão da

moeda,

a

prescrição

atinge

tão

somente

as

parcelas

anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data da

propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ,

uma

vez

que

a

relação

jurídica

existente

é

de

trato

sucessivo,

que se renova mês

a mês.

“Não se pode afirmar que houve a reestruturação de

cargos e salários e, por isso, não teria os representados

pela parte autora direito a tais diferenças, tendo em vista

que o Requerido não comprovou que houve incorporação

do

índice

de

11,98

%

(onze

vírgula

noventa

e

oito

por cento) nas remunerações dos servidores públicos daquele

Município.”

Logo, a prescrição foi abordada na fase de conhecimento

e, iniciado o cumprimento de sentença não subsiste a pretensão do Estado

de

Mato

Grosso

de

reabrir

questões

acobertadas

pela

coisa

julgada

material.

A

propósito,

a

jurisprudência

do

STJ:

[...] 4.
Conforme a iterativa jurisprudência do Superior

Tribunal

de

Justiça, inviável

a

análise

da

prescrição

quando reconhecida a coisa julgada a respeito do tema,

ainda que

se

trate

de

matéria

de

ordem

pública,

em

virtude da

preclusão
.

[...]

(AgInt no AREsp 1293865/PR, Rel. Ministro RICARDO

VILLAS

BÔAS

CUEVA,

TERCEIRA

TURMA,

julgado em

20/04/2020,

DJe

27/04/2020,

sem

destaque

no

original).

[Destaquei.]

AGRAVO

INTERNO.

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

CUMPRIMENTO

DE

SENTENÇA.

PRESCRIÇÃO.

COISA

JULGADA
.

1.

Apreciada na fase de conhecimento do processo, a

prescrição não pode ser novamente decidida na fase de

cumprimento de sentença, haja vista a eficácia da coisa

julgada.

Apenas

a

prescrição

consumada

após

a

sentença

pode

ser

alegada

em

execução.

Precedentes.

2.

Agravo

interno

a

que

se

nega

provimento.

(AgInt

no

AREsp

1447810/PE,

Rel.

Ministra

MARIA

ISABEL

GALLOTTI,

QUARTA

TURMA,

julgado

em 18/2/2020,

DJe

26/2/2020).

[Destaquei.]

No

mesmo

sentido,

o

E.

Tribunal

de

Justiça

Estadual:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL –
URV – CUMPRIMENTO DA

SENTENÇA
– EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – MATÉRIA

DE

TRATO

SUCESSIVO

–

PRESCRIÇÃO

SOMENTE

DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA

PROPOSITURA DA AÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA

CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO

DA

PERDA

SALARIAL

DECORRENTE

DA

CONVERSÃO

DA

MOEDA

–

NECESSIDADE

DA

LIQUIDAÇÃO

DA

SENTENÇA

–

PROVA

PERICIAL

IMPRESCINDÍVEL

–

IMPOSSIBILIDADE

DE

REDISCUSSÃO

NESTA

FASE

–

OFENSA

À

COISA

JULGADA MATERIAL –

PROVIMENTO – SENTENÇA

REFORMADA.

Ante o reconhecimento de que se tem a relação jurídica

de trato sucessivo, somente as parcelas anteriores aos 05

(cinco)

anos

da

data

da

propositura

da

ação

são

atingidas

pela

prescrição.

A não demonstração cabal

de que a lei

que reestruturou

o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos

absorveu

a

recomposição

do

percentual

atinente

à

errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV,

deve-se

afastar

a

tese

de

que

inexiste

diferença

a

ser paga, o que somente será constatado na liquidação da

sentença,

com

a

realização

da

perícia

contábil.

Proferida a sentença de mérito e sendo ela confirmada

no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a

rediscussão

quanto

à

obrigação

imposta,

referente

à

liquidação

da

sentença,

porque

abrangidas

pelo

instituto

da

coisa

julgada

material
.

(N.U

0019489-58.2016.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PÚBLICO,

MARCIO

VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

Julgado

em

27/9/2021,

Publicado

no

DJE

4/10/2021)

[Destaquei.]

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – URV –

PRESCRIÇÃO
DE FUNDO DE DIREITO- PEDIDO DE

RETRATAÇÃO

DA

DECISÃO

–

LIQUIDAÇÃO

DE

SENTENÇA

–

COISA

JULGADA

-

IMPOSSIBILIDADE–

PRECEDENTES

JURISPRUDENCIAIS

-

RECURSO

DESPROVIDO.

1.(...).

2. A coisa julgada opera efeitos objetivos e subjetivos. No

tocante aos efeitos objetivos, é sabido que, em relação ao

objeto da demanda, quando julgado por decisão da qual

não

mais

caiba

recurso,

operam-se

os

efeitos

estabilizadores

da

resposta

jurisdicional

estatal,

decorrentes da coisa julgada material. Noutras palavras,

a

decisão

proferida

que

alcança

tal

status

se

faz

imutável,

indiscutível

(art.

502

do

CPC

de

2015).

2.Agravo

Interno

desprovido.

(N.U

0015644-40.2013.8.11.0003,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PÚBLICO,

MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público

e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, publicado no DJE

23/08/2021)

[Destaquei]

Ante

o exposto,
acompanho o ilustre Relator
,

para
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo

Estado de Mato Grosso, para o fim de sanar a omissão relativa a prejudicial

de mérito trazida nas contrarrazões ao apelo, mantendo, todavia, o resultado

do

julgamento

de provimento

do recurso de

apelação.

É

como

voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2021:

À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021